Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos etc.
I – Há pleito de gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO sob ID. Num. 59354577, mas os elementos coligidos aos autos não permitem ainda emitir juízo de valor consistente e definitivo sobre o pedido, não se revelando o comprometimento de renda capaz de impedir o pagamento do preparo recursal e deferimento da benesse.
II – Dessa forma, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias à parte apelante para trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (declaração de imposto de renda prestada ao fisco nos últimos três anos, cópia do extrato bancário de todas as contas sob seu CPF dos últimos seis meses).
III - Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
= relator =